Tribunal: TJMT
Processo: 1020259-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020259-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 039.261.206-22 (ADVOGADO), MAURY ANTONIO DE MELLO - CPF: 063.961.276-87 (EMBARGANTE), ZINA IARA COSTA DE MELLO - CPF: 051.296.236-73 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUCAO

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERI
DA
– OMISSÃO
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAURY ANTONIO DE MELLO e ZINA IARA COSTA DE MELLO
,
opõe
Embargos de Declaração (ID.
307966886
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. Acórdão de ID.
306394368
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n.
1020259-45.2025.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso
e
manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese, o
s
embargante
s
sustenta
m
a existência de omissão no referido acórdão, alegando não ter sido analisado o pleito subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, aduzindo haver anexado documentos hábeis a comprovar sua alegada condição de iliquidez.

Aduzem, ainda, que foi desconsiderada a idade avançada de ambos os agravantes, bem como o quadro de saúde de um deles, os quais afirmam estar inviabilizando sua capacidade laborativa e, consequentemente, sua fonte de renda.

A
ssim, postula
m

pelo
acolhimento dos
presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a
corrigir os vícios apontados e conceder-lhe
s
a gratuidade de justiça.

Ausente
s
contrarrazões conforme certidão de ID. 313791394.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante
os
embargante
s
alegue
m
omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Ressalta-se, ainda, que em que pese o
s embargante s aleg ar em q ue
não há documentos comprobatórios da
capacidade financeira para custear as despesas processuais,

verifica-se que a situação financeira da
s
parte
s
fo
ra
detidamente analisada no
decisum
ora embargado.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID.
301007379
):

“(...)

Isto porque, verifica-se que os agravantes não demonstraram, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, extrai-se da Declaração de IRPF do exercício 2025 (ID. 297198886) que o agravante MAURY ANTONIO DE MELLO auferiu, no período declarado, rendimentos tributáveis de R$ 244.788,60 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), além de receita bruta de R$ 4.012.754,05 (quatro milhões, doze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).

Do mesmo documento, infere-se que o agravante dispõe de patrimônio avaliado em R$ 1.143.046,58 (um milhão, cento e quarenta e três mil e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), dentre bens móveis, imóveis e saldo em contas bancárias.

Ainda, de se ressaltar que o agravante declarou deter rebanho bovino com 2.447 (duas mil, quatrocentos e quarenta e sete) cabeças.

Importante salientar que, à época da contratação da Cédula de Crédito Bancário de ID. 297209855, no valor de R$ 2.503.836,00 (dois milhões, quinhentos e três mil, oitocentos e
trinta e seis reais), o agravante deu em garantia 942 (novecentos e quarenta e dois) garrotes bovinos de raça Nelore, bem como imóvel rural registrado em Vila Rica/MT sob matrícula n. 4.019.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, pecuarista e proprietário de diversos bens que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

(...)”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão ou
obscuridade
.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025